Tribunal: STF
Processo: HC 100021
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Porte ilegal de arma de fogo. Alegação de 
   atipicidade da conduta imputada ao paciente, ao argumento de 
   ausência de potencialidade lesiva da arma. Laudo pericial elaborado.
   Potencialidade lesiva caracterizada. 3. Ordem denegada.